Tribunal: TJMT
Processo: 1021877-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021877-98.2020.8.11.0000
PACIENTE: IGOR GONCALVES SASSAKI
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: 3a VARA CRIMINAL DE SINOP - MT
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Igor Goncalves Sassaki, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop.
Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o n. 0003547-80.2016.8.11.0042, proveniente de três condenações definitivas unificadas, totalizando a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, atinente à prática dos crimes de roubo, furto e tráfico de drogas.
Ressalta que, em razão de o paciente ter atingido os requisitos legais para a concessão do benefício em junho de 2019, formulou pedido de progressão de regime no dia 18-2-2020, o qual não foi apreciado até a presente data, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Alega que o atraso se deve à determinação de diligência plenamente dispensável, qual seja, juntada dos comprovantes de prisão e soltura da ação penal n. 23947-52.2015.8.11.0042 da 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT, haja vista que a guia definitiva de execução da pena do referido feito indica com precisão as datas de prisão e soltura, sendo tal documento dotado de fé pública.
Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em regime semiaberto.
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante no sentido de que o paciente já teria preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, entendo que o deferimento da tutela antecipada anterior à análise da matéria pelo juízo da execução seria desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Desse modo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“Tem-se por satisfativa a liminar que produz efeitos definitivos, decorrentes da extinção da eficácia do ato atacado, resultando em indevida usurpação da competência do órgão colegiado” (AgRg no HC no 177.309/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 21.10.2010).
Desse modo, não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até o momento praticada, que permita auferir, de plano, o constrangimento ilegal aventado na impetração.
Com efeito, apresenta-se conveniente a audição do juízo da execução para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias e, em seguida, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.